Tribunal: TJDFT
Processo: 0724071-44.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0724071-44.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos de forma reiterada por ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA contra decisão que negou seguimento ao segundo recurso extraordinário interposto neste processo. O embargante aponta que a decisão vergastada foi contraditória e obscura. Indica diversos dispositivos legais e constitucionais sem, contudo, correlacioná-los com os supostos vícios integrativos. É o breve relato. Decido. Da análise processual, verifica-se que a conduta do embargante não se coaduna com a boa-fé, haja vista que abusa do direito de recorrer. Nesse sentido, destaca-se que, após a sentença de extinção do processo, em virtude do reconhecimento da coisa julgada (processo 0721088- 04.2021.8.07.0016), o ora embargante interpôs ao menos 10 (dez) recursos se utilizando de diversas alegações e fundamentos genéricos, a maior parte manifestamente incabíveis, tendo sido advertido acerca da litigância de má-fé e condenado ao pagamento de multa correspondente a 1% do valor da causa atualizado. Contudo, o embargante mantém a postura no processo, razão pela qual é de se reconhecer o caráter protelatório dos presentes embargos. Assim, rejeito os embargos declaratórios e majoro o valor da multa aplicada para 5% (cinco por cento) do valor causa atualizado, com fundamento no art. 80, inciso VII do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal